Tribunal: TJPA
Processo: 0831927-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831927-27.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BEATRIZ CUNHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu a apelação e conservou a sentença de procedência em ação indenizatória, com condenação ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, reconhecida a responsabilidade objetiva estatal e o nexo causal entre a conduta de policiais e o óbito da vítima, sob alegação de omissão quanto à análise do art. 944 do Código Civil e pedido de redução do quantum, ou, subsidiariamente, prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão por ausência de menção expressa ao art. 944 do Código Civil na fixação do valor dos danos morais, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, II e III, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reduzir o quantum indenizatório, ou, subsidiariamente, realizar prequestionamento expresso do art. 944 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Omissão não se confunde com ausência de citação literal de dispositivo legal, bastando que a decisão enfrente as questões essenciais ao desate da controvérsia com fundamentação suficiente.

5.

A discussão relativa ao art. 944 do Código Civil integra critérios gerais de quantificação do dano moral (razoabilidade e proporcionalidade, funções compensatória e pedagógica e vedação ao enriquecimento sem causa) e, uma vez adotados os fundamentos essenciais, não há vício por falta de menção expressa ao artigo.

6.

A pretensão de redução do quantum indenizatório revela inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

7.

Argumentos sobre suposta excessividade do valor, marco temporal de arbitramento, termo inicial dos juros e comparação genérica com precedentes não configuram, por si, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não autorizam revisão do juízo de adequação do montante pela via eleita.

8.

Efeitos modificativos em embargos de declaração somente são admissíveis quando a correção de vício reconhecido conduz necessariamente à alteração do resultado, o que não ocorre diante da inexistência de vício integrável.

9.

O prequestionamento não exige menção literal ao dispositivo, e o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivo legal invocado, quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do quantum indenizatório, sendo inviável atribuir efeitos infringentes quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento é satisfeito quando a matéria é suscitada e debatida, aplicando-se o art. 1.025 do CPC ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 489, § 1º, II e III; 5º; 6º; 81; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º. CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1024910-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025, pub. 07.11.2025; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1028745-12.2020.8.26.0506, Rel. Des. Alberto Gosson, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024, pub. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0831927-27.2018.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
BEATRIZ CUNHA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31222041) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (ID 30568066) que conheceu e negou provimento

ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, conservando a sentença que julgou procedente a ação de indenização, condenando o Estado ao pagamento de R$ 200.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, com base na responsabilidade objetiva do Estado e na existência de nexo causal entre a conduta dos policiais e o óbito da vítima.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise específica do art. 944 do Código Civil na fixação do valor da indenização por danos morais. Sustenta que, embora tenha requerido expressamente a aplicação do referido dispositivo legal, não houve manifestação explícita no julgado, o que caracterizaria omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC e do art. 489, § 1º, II e III, do mesmo diploma.

Defende que o valor de R$ 200.000,00 seria excessivo e desproporcional, sobretudo considerando a data do arbitramento (dezembro de 2023), o termo inicial dos juros (29/04/2015) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, nos quais foram fixados valores inferiores.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para redução do
quantum
indenizatório; ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso do art. 944 do Código Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Contrarrazões apresentadas no ID 31840212.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entendo não haver tal vício a ser sanado. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.)

– grifo nosso

O Estado alega omissão por ausência de menção “explícita” ao art. 944 do CC (art. 1.022, II, CPC) e suposta violação ao art. 489, §1º, II e III, CPC — inexistência de vício.

No ponto, o embargante afirma existir omissão porque o julgado não teria se manifestado “expressamente” sobre o art. 944 do CC na fixação do dano moral. Entretanto, omissão não se confunde com ausência de citação literal de dispositivo legal.

O que o ordenamento exige é que a decisão enfrente as questões essenciais ao desate da controvérsia, com fundamentação suficiente, ainda que sem reproduzir, nominalmente, cada artigo invocado pela parte. A referência ao art. 944 do CC — que consagra a ideia de proporcionalidade do ressarcimento à extensão do dano — integra critérios gerais de quantificação do dano moral (razoabilidade/proporcionalidade, função compensatória e pedagógica, vedação ao enriquecimento sem causa), os quais, quando adotados no julgamento, satisfazem a exigência de motivação.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual, com fundamento no art . 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva promovida pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, buscando a incorporação permanente da RGA de 2012. 2. O acórdão embargado limitou os efeitos do índice de 0,827% ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando a tese de incorporação definitiva . II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da irredutibilidade salarial; (ii) saber se foi devidamente enfrentada a alegação de caráter permanente e sucessivo da RGA; e (iii) saber se houve pronunciamento suficiente quanto à interpretação do título executivo coletivo, para fins de prequestionamento. III . Razões de decidir 4. A decisão embargada analisou todos os fundamentos relevantes, concluindo pela ausência de previsão legal ou comando judicial que autorizasse a incorporação definitiva do índice de RGA. 5. A tese de irredutibilidade salarial foi afastada, tendo em vista que não houve redução de vencimentos, mas apenas limitação temporal de um índice transitório, posteriormente absorvido por reestruturações legais . 6. O entendimento da Câmara está em consonância com o art. 509, § 4º, do CPC, que impõe respeito aos limites objetivos da sentença coletiva, bem como com a jurisprudência do STJ e STF, que rejeitam a utilização de embargos para rediscutir matéria já decidida. 7 .
A mera ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que os fundamentos essenciais tenham sido enfrentados, como se deu no caso.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados . Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia. 2. A limitação temporal dos efeitos da RGA de 2012, fixada entre maio de 2012 e abril de 2013, está em conformidade com o título executivo judicial e não viola o princípio da irredutibilidade salarial ." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10249102320258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2025) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. O embargante alega omissão no acórdão por não ter sido analisado o art . 886, VI, do CPC, que trata da obrigatoriedade de constar no edital de leilão a existência de ônus, recursos ou processos pendentes sobre os bens. Também alega omissão quanto ao princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, especialmente sobre áreas de lazer e portaria.
A decisão embargada, no entanto, aborda adequadamente os pontos relevantes, considerando a prova dos autos, e a ausência de menção expressa dos dispositivos legais não caracteriza omissão. Embargos de declaração rejeitados
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10287451220208260506 Ribeirão Preto, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 04/12/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024) – grifo nosso.

Assim, a pretensão do embargante revela, na realidade, inconformismo com o resultado (quantum fixado) e com a valoração jurisdicional realizada, tentando converter embargos integrativos em sucedâneo recursal para rediscussão do mérito — providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Por essas razões, entendo que não há omissão, tampouco ofensa ao art. 489, §1º, II e III, do CPC, pois a insurgência recai sobre o conteúdo da decisão e não sobre eventual ausência de enfrentamento de ponto capaz de alterar o desfecho.

Ademais, o ente público sustenta que R$ 200.000,00 seria excessivo, invocando critérios temporais (arbitramento em dez/2023), termo inicial dos juros (29/04/2015) e comparação com precedentes em hipóteses análogas.

Todavia, tais argumentos não apontam vício de omissão/contradição/obscuridade/erro material. Eles pretendem, isto sim, revisão do juízo de adequação do valor — isto é, típica discussão de mérito sobre o quantum indenizatório, que deve ser submetida às vias recursais próprias, não aos embargos de declaração.

Além disso, a invocação genérica de “precedentes com valores inferiores”, sem demonstrar identidade fática estrita e sem evidenciar contradição interna do acórdão embargado, reforça que o objetivo é substituir o critério judicial aplicado por outro, o que não se admite em sede de embargos.

Quanto à referência a juros e marco temporal, trata-se de consectário que, se discutido, exige a demonstração objetiva de: (i) contradição entre fundamentação e dispositivo, (ii) erro material, ou (iii) omissão específica sobre ponto efetivamente devolvido e indispensável. Não é o que se verifica: o embargante articula os elementos apenas como reforço retórico para obter redução do
quantum
, o que confirma a natureza infringente imprópria do pedido.

Desta feita, o debate sobre “excessividade” e comparação com precedentes não configura, por si, vício do art. 1.022 do CPC, mas pretensão de reexame do mérito, inviável na via eleita.

Vale consignar que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos quando a correção do vício (omissão/contradição/obscuridade/erro material) conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado.

Aqui, como visto, não há vício integrável: o que há é tentativa de reduzir o quantum por discordância quanto aos critérios de arbitramento. Ausente o pressuposto, não há espaço para efeitos infringentes.

Subsidiariamente, o embargante requer o “prequestionamento expresso” do art. 944 do CC.

Sem embargo, a jurisprudência processual consolidou que o prequestionamento não exige menção literal ao artigo, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida. E, de todo modo, o CPC prevê o art. 1.025, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve omissão/contradição/obscuridade/erro material.

Assim, rejeitando-se os embargos por inexistência de vícios, resta atendida a finalidade instrumental suscitada, sem necessidade de atribuir provimento apenas para “prequestionar”, sobretudo quando o pedido principal é manifestamente infringente.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 02 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/03/2026